Tribunal: TJMT
Processo: 0008604-24.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008604-24.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANFRA & CIA LTDA - CNPJ: 77.824.738/0001-06 (EMBARGADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT (APELADO), CLAUDINEI SZYMCZAK - CPF: 877.421.959-68 (ADVOGADO), VINICIUS BAZZANEZE - CPF: 055.500.019-26 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO BAZZANEZE - CPF: 059.074.189-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO QUANTO À VÁLIDADE DA NOTIFICAÇÃO VIA IMPRENSA OFÍCIO – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 0008604-24.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MANFRA & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Recorrida,
MANFRA & CIA LTDA,
com a finalidade de sanar omissão existente no julgado.

Defende a existência de omissão, uma vez que, embora não incida ICMS nas operações de locação, o fato de a devolução ter ocorrido fora do prazo determinado pela legislação Mato-grossense, caracteriza descumprimento de obrigação tributária acessória.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para
que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para manter a penalidade aplicada no TAD em exame.

Embora intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões (Id. 111730460).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Recorrida, com a finalidade de sanar omissão existente no julgado
, restando assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – – ICMS – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREVISÃO DE POSTERIOR RETORNO – COMPROVAÇÃO DO RETORNO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- O fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade.

2- As operações de locação só se submetem ao conceito de circulação de mercadorias, quando o locatário adquire a propriedade do bem, o que não ocorreu no caso dos autos já que houve a devolução dos equipamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando declaração de ilegalidade da exigência do tributo de ICMS sobre a nota fiscal de “remessa para locação” nº 2162, bem como a ilegalidade da multa imposta. Para tanto, relata a vedação de exigência de tributos sem prévia autorização legal, ponderando que por se tratar de

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de apelação, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento, para declarar a ilegalidade da exigência do ICMS e da multa acessória sobre a nota fiscal nº 2162, objeto do TAD nº 837200-7, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando omissão, haja vista que a multa deveria permanecer hígida.

Pois bem.

Assiste razão ao Recorrente.

No caso dos autos, analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrida tem por objeto as atividades de importação, exportação, comércio de compra e venda de produtos para Engenharia de Agrimensura, Topografia, locação de bens móveis, entre outros descritos na clausula quarta do seu Estatuto social (Id. 1680882 - Pág. 4), e, em 30-8-2010, realizou contrato de locação dos equipamentos descritos no contrato de Id. 1680897 - Pág. 5, por prazo indeterminado, com a empresa Stratageo Soluções Tecnológicas Ltda., remetendo os bens, por meio da nota fiscal de nº 2162 (remessa para locação), emitida em 30- 8-2010 (Id. 1680907 - Pág. 3).

Constata-se, também, que as mercadorias foram devolvidas para a Recorrente, em 30-6-2011, por meio da nota fiscal nº 6210 (retorno de locação) (Id. 1680907 - Pág. 4).

Ante aos fatos, a SEFAZ/MT lavrou o TAD nº 837200-7, autuando-a por
ausência de pagamento do ICMS
, no valor de R$ 4.050,00, bem como
a aplicação de multa no mesmo valor do imposto
, por descumprimento do artigo 216-M-1, do RICMS/MT, totalizando R$ 8.100,00 (Id. 1680944).

No presente caso, esta Relatora entendeu que
(...) inobstante a devolução ter ocorrido fora do prazo determinado pela legislação Mato-grossense, o fato é que os equipamentos locados ou utilizados para demonstração, foram devolvidos, de modo que não há circulação de mercadorias que caracterize hipótese de incidência do ICMS.

Ocorre que, no tocante à obrigação para
inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações (artigo 216- M-1, do RICMS/MT),
em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo - em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

(...)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos
artigos

216
-
M
e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual
.

(N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, Publicado no DJE 1/7/2020)

E, ainda:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2
. A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei]

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes para reformar em parte, o acordão de Id. 102096484 e manter a legalidade da multa acessória objeto do TAD nº 837200-7.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar em parte, o acordão de Id. 102096484 e manter a legalidade da multa acessória objeto do TAD nº 837200-7.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022